Tribunal: TJMT
Processo: 1008253-16.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008253-16.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), ANA CAROLINA SILVA VASCONCELOS LOBO - CPF: 407.330.328-77 (REPRESENTANTE), LUIS FERNANDO SILVA LOBO - CPF: 405.583.201-04 (REPRESENTANTE), CROMO AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 01.865.670/0001-33 (REPRESENTANTE), FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - CPF: 810.200.239-53 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - CPF: 731.944.509-30 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO SILVA LOBO - CPF: 405.583.201-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ANA CAROLINA SILVA VASCONCELOS LOBO em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1008253-16.2019.8.11.0000 na “AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE COM TUTELA DE URGÊNCIA” sob n. 1000193-15.2019.8.11.0110, que tramita originalmente perante a Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 28281549 por unanimidade, o colegiado desproveu o agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo regimental.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 30397994 que o acórdão embargado trouxe insegurança jurídica uma vez que houve mudança fática na situação inicial descrita, havendo trabalho árduo pela jurisdicionada e o próprio Juízo Primevo, que não se omitiu no cumprimento da decisão do acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça, destacando, que foi obtido o êxito na imissão da posse na totalidade do imóvel na data de 05/12/2019, fato omisso no relatório; que o principio da imediatidade que serviu como um dos fundamentos do voto do Nobre Relator fere de morte o direito jurisdicional do duplo grau de jurisdição; que o acórdão foi omisso no que diz respeito o magistrado prolator da decisão denegatória da liminar ter sido transferido para a Comarca de Jauru – MT; que é contraditório o acórdão que se baseia em ausência de posse para negar o deferimento liminar em uma ação petitória/reivindicatória, uma vez que a imissão na posse não se presta a discutir a existência de direito à posse sobre o imóvel, mas tão somente para consolidar a propriedade da adquirente/embargante; que não resta dúvida que o imóvel encontra –se individualizado e é de propriedade da autora embargante; que não existe mais plantações sendo que a embargante encontra-se na posse do imóvel de sua propriedade.

Contrarrazões sob ID. Num. 34468498

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020